Tribunal: TJDFT
Processo: 0709935-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709935-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICK PETER PONTES DE GOUVEA APELADO: INALDO ROCHA LEITAO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ERICK PETER PONTES DE GOUVEA contra sentença proferida nos autos da presente ação monitória. O recorrente juntou intempestivamente o comprovante do pagamento do preparo. No despacho de ID 23659323, foi oportunizado prazo para que a parte apelante recolhesse, em dobro, o valor das custas recursais, bem como regularizasse a representação processual. Decorrido o prazo legal, não houve manifestação da parte, conforme certificado ID 24002956. É o relato do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra deserto e com irregularidades na representação processual da parte. Como é cediço, o preparo é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente recolher as custas recursais no prazo legal, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, foi oportunizado à parte apelante o prazo legal para recolhimento em dobro dos respectivos valores. Ocorre que, decorrido o prazo legal, a apelante quedou-se inerte, restando deserta a presente apelação, na forma do art. 1.007, caput c/c § 6o, do CPC. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I - Intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, a Federação-ré cumpriu a determinação de modo intempestivo, por isso deve ser mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1293388, 07056494920188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Doutro lado, constatou-se irregularidade na representação processual do apelante, pois o substabelecimento de ID 23618875, datado de 2 de agosto de 2019, é anterior à procuração de ID 23618874 - Pág. 2. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “não pode haver substabelecimento sem comprovação de outorga anterior de mandato” (AgRg no Ag 207757/SP, Relator(a) Ministro FERNANDO GONÇALVES, 6a Turma, Data do Julgamento: 23/02/1999, Data da Publicação/Fonte: DJ 29/03/1999 p. 242). Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que a apelante não comprovou a juntada do preparo, na forma legal, bem como não está regularmente representado por advogado, restam ausentes requisitos de admissibilidade, restando, portanto, inadmissível o apelo manejado. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, retornem os autos à Vara de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 15 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora